Tribunal: STF
Processo: Rcl 50667
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Tiago Ayres propôs reclamação constitucional em face de acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região, proferido nos autos de n. 0000634-20.2015.5.12.0031, alegando descumprimento do entendimento firmado por esta Suprema Corte no julgamento da ADC 58.



    Narra o reclamante que, em liquidação de sentença trabalhista, no que se refere aos índices de correção monetária e juros de mora aplicáveis, o órgão reclamado decidiu pela incidência do IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir da citação, pela taxa SELIC.



    Sustenta, todavia, que o título exequendo expressamente definiu juros de mora de 1% ao mês e a TR como o índice de correção monetária, devendo ser aplicado ao caso o item (i) da modulação dos efeitos firmada na ADC 58, em respeito à segurança jurídica e à coisa Julgada. 



    Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos do acórdão reclamado e, no mérito, sua cassação.



    É o relatório.



    2. A presente reclamação é manifestamente improcedente. 



    No julgamento conjunto das ADCs 58/DF e 59/DF e ADIs 6021/DF e ADI 5867/DF, esta Corte Constitucional firmou compreensão assim sintetizada:



    EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE. ÍNDICES DE CORREÇÃO DOS DEPÓSITOS RECURSAIS E DOS DÉBITOS JUDICIAIS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 879, §7º, E ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13. 467, DE 2017. ART. 39, CAPUT E §1º, DA LEI 8.177 DE 1991. POLÍTICA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E TABELAMENTO DE JUROS. INSTITUCIONALIZAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL (TR) COMO POLÍTICA DE DESINDEXAÇÃO DA ECONOMIA. TR COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES DO STF. APELO AO LEGISLADOR. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE JULGADAS PARCIALMENTE PROCEDENTES, PARA CONFERIR INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO AO ART. 879, §7º, E AO ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13.467, DE 2017. MODULAÇÃO DE EFEITOS.



    (…)



    5. Confere-se interpretação conforme à Constituição ao art. 879, §7º, e ao art. 899, §4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467, de 2017, definindo-se que, até que sobrevenha solução legislativa, deverão ser aplicados à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as hipóteses de condenações cíveis em geral (art. 406 do Código Civil), à exceção das dívidas da Fazenda Pública que possui regramento específico (art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009), com a exegese conferida por esta Corte na ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e no RE 870.947-RG (tema 810).



    6. Em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E acumulado no período de janeiro a dezembro de 2000. A partir de janeiro de 2001, deverá ser utilizado o IPCA-E mensal (IPCA-15/IBGE), em razão da extinção da UFIR como indexador, nos termos do art. 29, § 3º, da MP 1.973-67/2000. Além da indexação, serão aplicados os juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991).



    7. Em relação à fase judicial, a atualização dos débitos judiciais deve ser efetuada pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia SELIC, considerando que ela incide como juros moratórios dos tributos federais (arts. 13 da Lei 9.065/95; 84 da Lei 8.981/95; 39, § 4º, da Lei 9.250/95; 61, § 3º, da Lei 9.430/96; e 30 da Lei 10.522/02). A incidência de juros moratórios com base na variação da taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, cumulação que representaria bis in idem.



    8. A fim de garantir segurança jurídica e isonomia na aplicação do novo entendimento, fixam-se os seguintes marcos para modulação dos efeitos da decisão: (i) são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão, em ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória, todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês; (ii) os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento, independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal, devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária), sob pena de alegação futura de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do STF (art. 525, §§ 12 e 14, ou art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC.



    9. Os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais).



    10. Ação Declaratória de Constitucionalidade e Ações Diretas de Inconstitucionalidade julgadas parcialmente procedentes.”



    (ADC 58, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 18/12/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-063 DIVULG 06-04-2021 PUBLIC 07-04-2021) (Grifei)



    No presente caso, o órgão judiciário reclamado, instado a se manifestar sobre a incidência de juros e correção monetária, dispôs que:



    Nos cálculos de liquidação a atualização dos valores foi realizada pelo IPCA-E até a citação e pela SELIC a partir de então. 



    Requer o exequente a aplicação dos juros de mora de 1% a partir da citação e a TR como índice de correção monetária. Aduz que a decisão do STF na ADC nº 58 não é aplicável ao apresente caso, porque ficou definido no título exequendo o critério de apuração de juros de mora de 1% ao mês pro rata die e a TR como índice de correção monetária (art. 39 da Lei nº 8.177/91). 



    Acerca da correção monetária dos créditos trabalhistas, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento das ADCs nºs 58 e 59 e das ADIs nºs 5.867 e 6.021, fixou o seguinte entendimento: 



    […]



    No presente caso, consta apenas do título executivo que "[j]uros moratórios a partir do ajuizamento da demanda (CLT, art. 883), e correção monetária, observando-se a época própria (art. 39, Lei nº 8.177/91 e Súmula 381 do TST)" - fl. 607. Consoante se percebe, a sentença proferida na fase de conhecimento, ao contrário do alegado, não estabeleceu, expressamente, os critérios para apuração da correção monetária e dos juros de mora. Por conseguinte, não se enquadra na segunda hipótese de modulação dos efeitos. 



    Dessa forma, tendo em vista que os cálculos de liquidação se encontram em consonância com o acima exposto, nego provimento ao agravo de petição.



    Da análise dos autos, observa-se que o acórdão reclamado está em consonância com o entendimento firmado no julgamento da ADC 58, haja vista que a sentença exequenda não estabeleceu, expressamente, os critérios para apuração da correção monetária e dos juros de mora. Confiram-se os termos da sentença: 



    Liquidação da sentença por simples cálculos. Juros moratórios a partir do ajuizamento da demanda (CLT, art. 883), e correção monetária, observando-se a época própria (art. 39, Lei nº 8.177/91 e Súmula 381 do TST) e a Súmula 200 do TST, com exceção da indenização por danos morais, caso em que os juros de mora e a correção monetária devem incidir a partir da data de publicação de sentença.



     O reclamante argumenta que a menção ao art. 39 da Lei 8.177/91 teria indicado os índices de juros e correção aplicáveis à hipótese. Todavia, extrai-se do texto que a referência ao citado dispositivo foi inserida na delimitação do lapso temporal de incidência da atualização de valores. Não há falar, assim, em aplicação do item (i) da modulação dos efeitos do entendimento firmado na ADC 58.



    3. Por todo o exposto, nego seguimento à reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 2 de dezembro de 2021.



Ministro NUNES MARQUES



Relator